Tribunal: CARF
Processo: 10680.006076/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.006076/2003-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.059 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
FIAT AUTOMÓVEIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 28/02/2001 a 28/02/2002
CSLL.
BASE
DE
CÁLCULO.
PAGAMENTO
DE
TRIBUTOS.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Com a mudança da situação de fato do contribuinte (pagamento dos débitos
tributários, que encontravam-se anteriormente com exigibilidade suspensa em
razão de ação judicial), correta retificação das Declarações de Rendimentos do
período correspondente, reclassificando as despesas anteriormente tratadas
como passivo contingente (indedutível) para tratá-las como contas a pagar,
despesa dedutível na apuração do lucro real e na base de cálculo da CSLL.
JUROS. DEDUTIBILIDADE. DESPESA PAGA OU INCORRIDA. NÃO
VERIFICAÇÃO.
Os juros de mora, encargos acessórios da despesa principal contabilizados em
razão de pendência de finalização de ação judicial questionando obrigação
tributária, são expectativa de despesa, que, provisionada, não se realizou no
caso concreto pois houve anistia do pagamento dos juros. Tratando-se de
despesa não incorrida e não paga, não satisfaz as condições de dedutibilidade
do art. 318 do RIR/94.
AUTO DE INFRAÇÃO DE IPI. COMPETÊNCIA 3a SEÇÃO DO CARF.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
A distribuição de competência entre as três Seções de Julgamento do CARF
consiste em repartição jurisdicional em razão de matéria (competência
absoluta), com vistas ao atendimento do interesse público. Como tal, não é
passível de modificação, devendo ser conhecida de ofício eventual
incompetência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da Relatora. Os(as) Conselheiros(as)
Efigênio de Freitas Júnior, Fredy José Gomes de Albuquerque, Viviani Aparecida Bacchmi e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.006076/2003-41
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

Neudson Cavalcante Albuquerque acompanharam a relatora pelas conclusões. Vencido o
Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, que dava parcial provimento ao recurso em menor
extensão. O Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro manifestou intenção de apresentar
declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, José Eduardo Genero Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Juiz de Fora.
Por bem apresentar os detalhes dos diversos fatos ocorridos até a decisão da DRJ,
colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Em julgamento o auto de infração de fls. 6 a 17, lavrado em conseqüência da não-
homologação das compensações requeridas de IPI – códigos 0676 e 1097 (IPI
veículos
e
outros)
–
nos
processos
de
restituição/compensação
nos
13603.000414/2001-81,
13603.000488/2001-17,
13603.000532/2001-99,
13603.000534/2001-88 e 13601.000095/2002-12, Período de apuração de 28/02/2001
a 28/02/2002.
O IPI lançado alcançou o montante de R$ 56.222.278,50, acrescido de multa de ofício
(75%), no valor de R$ 42.166.708,85, e juros de mora calculados até 31/03/2003, no
importe de R$ 19.616.195,92. O crédito tributário total foi de R$ 118.005.183,27.
Insurgiu-se a contribuinte contra o feito fiscal por meio do arrazoado de fls. 814 a
833, no qual defende a legitimidade dos créditos pleiteados para fins de
compensação, créditos estes que teriam a seguinte origem:
“Em abril de 1990, a Fiat Automóveis impetrou o Mandado de Segurança no
90.0003557-0, questionando a aplicação da Medida Provisória 22/1988,
convertida na Lei no 7.689/1988, para que não lhe fosse exigida a exação
criada por aqueles diplomas legais, qual seja, a Contribuição Social sobre o
Lucro.
Com efeito, foi proferida sentença favorável à Impugnante, o que deu origem à
apelação interposta pela União Federal ao Tribunal Regional Federal da 1a
Região. Por sua vez, aquele Tribunal confirmou a sentença de 1a instância,
ocorrendo o seu trânsito em julgado.
Ocorre que, com o objetivo de modificar a decisão proferida pelo TRF, a União
Federal propôs ação rescisória julgada procedente pela 2a Seção do TRF da 1a
Região. Logo ficou configurada a obrigação da Fiat Automóveis S/A de pagar
a CSL, desconstituindo-se totalmente a decisão que havia sido proferida no
mandado de segurança anteriormente impetrado.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

Diante desse quadro, o procedimento adotado pela Impugnante foi de deixar
de efetuar o pagamento da CSL de 1992 a 1997, registrando-a, contudo, em
conta de passivo. Além disso, a cada exercício o passivo foi acrescido dos
encargos legais exigíveis sobre tributos não pagos.
Para fins fiscais, a despesa gerada pelo registro daquele passivo e seus
encargos foram considerados, à época, indedutíveis pela Impugnante na
determinação da base de cálculo do IRPJ. Para fins da base de cálculo da
CSL, foram adicionados os encargos financeiros.
Ocorre que, posteriormente, a Impugnante identificou que aquelas adições
representavam obrigações a pagar. Com isso, as adições efetuadas no lucro
tributável de períodos anteriores eram indevidas, sendo que as mesmas
deveriam ter sido tratadas como despesas dedutíveis em cada período de
competência. Diante disto, procedeu à retificação das declarações de
rendimentos dos anos-calendário de 1994 a 1997 para considerar dedutível a
despesa de CSL registrada e seus encargos financeiros, para fins das
apurações fiscais dos anos anteriores.
Em decorrência dessa retificação das declarações de anos anteriores, foi
apurado crédito tributário a recuperar, o qual foi objeto de pedido para
compensação com outros tributos e contribuições administrados pela SRF,
nos termos da legislação aplicável.
Contudo, ao verificar aqueles pedidos de compensação e a origem do crédito
apresentado, as autoridades fiscais afastaram a dedutibilidade daquela
despesa de CSL no período de competência. Entendeu a Fiscalização que o
passivo registrado representava uma provisão e, como tal, sua dedutibilidade
apenas seria verificada quando do pagamento do passivo. Argumentou ainda
que, quando menos, o passivo representava tributo com a exigibilidade
suspensa em decorrência do Mandado de Segurança no 90.0003557-0 que
havia sido impetrado pela Impugnante, o que também levaria à dedutibilidade
apenas por ocasião do seu pagamento.
Formou-se, no entendimento dos auditores fiscais, um vínculo entre a
exclusão nas apurações fiscais e a realização do passivo através de seu
pagamento, tratado pelos mesmos como provisão ou tributo com a
exigibilidade suspensa.
Com isso, entenderam não existir o referido crédito a compensar e, portanto,
glosaram as compensações pleiteadas.
Embora os auditores fiscais queiram dar ao passivo de CSL a conotação de
mera provisão, o mesmo guarda clara natureza de obrigação a pagar. Por
isso, a exclusão efetuada pela lmpugnante não depende, em hipótese alguma,
da realização do passivo; ao contrário, a exclusão decorre do simples fato de
que houve adição indevida em períodos anteriores, a qual deve ser corrigida
através da retificação das apurações fiscais daqueles mesmos períodos nos quais
foram feitas as adições indevidas no lucro tributável.
Assim, uma vez apresentada a origem do crédito que foi objeto do pedido de
compensação, bem como, identificado o ponto de questionamento das autoridades
fiscais acerca de sua origem, passa-se a demonstrar a distinção entre provisões e
obrigações a pagar, o que se mostra essencial para entendimento da matéria e
cancelamento do Auto de Infração.
II.2 Da natureza de obrigação a pagar do passivo contabilizado
(...)
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

2 Do tratamento fiscal das obrigações a pagar e dos encargos financeiros
correspondentes
(...)
II.3 Do crédito de CSL relativo ao Processo n° 13603.000534/2001-88
De acordo com o entendimento das autoridades fiscais, o pagamento do débito
de CSL apurado no Processo Administrativo n° 13603.001262/99-76 implica
em confissão do montante devido. Ocorre que, o que há é a liquidação de
débito de CSL, uma vez que a Impugnante estava em mora para com o fisco.
Tal fato, não implica no reconhecimento pela Impugnante em pagar o imposto
sobre uma base de cálculo que foi apurada incorretamente, uma vez, os juros
adicionados em cada um daqueles períodos representavam despesas financeiras
dedutíveis no mês de competência.
De outro modo, não há que se falar em confissão irretratável da base de cálculo
que foi considerada naquele pagamento, que inclusive não fazia parte da
discussão naquele Processo Administrativo. A base de cálculo deve ser apurada
de conformidade com a legislação, buscando-se a verdade material.
Foi proferido o Acórdão da 3a Turma da DRJ-Juiz de Fora/MG no4.171, de 08 de
agosto de 2003, às fls. 885/891, considerando procedente o lançamento.
O Segundo Conselho de Contribuintes converteu em diligência, através da
Resolução no 202-00.740, de 15/09/2004 (folhas 1.055 a 1.058), o julgamento do
recurso do contribuinte acima referido, para que se anexasse ao presente processo
as decisões administrativas definitivas relativas aos processos em que se pleiteiam
as compensações.
Devolvido o processo, após cumprida a diligência, na sessão do 2o Conselho de
Contribuintes de 20/10/2005, foi proferido o Acórdão no 202-16.648, às fls. 1146/1152
com a seguinte ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A compensação não pode ser oposta a lançamento tributário, como matéria de
defesa.
LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO-CABIMENTO.
Comprovado que os pedidos do contribuinte foram convertidos em Declarações
de Compensação antes de sua apreciação pela autoridade fiscal, e que estas se
constituíram em confissão de divida, perfeitamente executáveis, nos termos do
disposto nos §§ 62 a 82 do art. 74 da Lei no 9.430/96, na redação que lhe foi
dada pela Medida Provisória no 135/2003 (Lei no 10.833/2003), improcede o
lançamento nos moldes em que foi efetuado.
Foram apresentados embargos de declaração, em face do acórdão acima mencionado,
pelo Presidente da Segunda Câmara do Conselho de Contribuintes, nos seguintes
termos:
Em face do exposto, restando demonstrada a contradição entre os fundamentos
utilizados pelo acórdão embargado como razão de decidir e a decisão nele
tomada, submeto os presentes embargos à apreciação da Câmara, nos termos
do art. 27, § 1 2, do Regimento.
A Segunda Turma do CC, através da resolução de fls. 1153/1157, acatou os embargos.
Atendidos os termos da resolução supra, foi proferido novo Acórdão no 202.17.355, na
Sessão de 20/09/2006, daquela 2a Turma do CC, às fls. 1220/1227, com a seguinte
ementa:
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
O deferimento dos embargos de declaração pode ter, em alguns casos, efeitos
infringentes, no sentido de determinar a modificação do julgamento
anteriormente realizado (Acórdão CSRF/01-04.539), razão pela qual retifica-se
o Acórdão no 202- 16.648, cuja ementa passa a ter a seguinte redação:
"PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A compensação não pode ser oposta a lançamento tributário como matéria de
defesa.
IPI LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. CABIMENTO.
De acordo com o disposto no art. 90 da Medida Provisória no 2.158/2001,
serão objeto de lançamento de oficio as diferenças apuradas em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Exclui-se integralmente a multa de oficio lançada, pela aplicação retroativa do
caput do art. 18 da Lei n° 10.833/2003, com fundamento no art. 106, II, do
CTN.
Recurso provido em parte."
Embargos de declaração acolhidos.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração contra a
exclusão da multa de ofício, sendo-lhe negado seguimento. (fls. 1231/1244)
A PFN interpôs Recurso Especial, às fls. 1248/1260.
Em exame de admissibilidade do Resp, o CC assim se manifestou, às fls. 1277/1279:
Em vista da situação encontrada e com fulcro no artigo 15, § 6° e 16, I do
Regimento Interno da Camara Superior de Recursos Fiscais, NEGO
SEGUIMENTO ao recurso quanto à questão da tempestividade, e RECEBO o
Recurso Especial interposto pela procuradora da Fazenda Nacional, no
atinente à exclusão da multa de oficio, por ter o Acórdão indicado como
divergente suporte fático comum ao Acórdão recorrido, quanto ao
entendimento da recorrente.
Às fls. 1286/1292, a contribuinte ofereceu contra-razões à parte do Resp que foi
admitida.
Às fls. 1293/1310, a contribuinte apresentou Recurso Especial ao CC.
A PFN apresentou suas contra-razões ao Resp impetrado pela contribuinte.
Através do Acórdão 9303-002901, de 09/04/2014, a CSRF, às fls. 1340/1345, negou
provimento ao recurso especial interposto pela PFN e deu provimento ao recurso
especial interposto pela contribuinte, com o seguinte comando: Pelo exposto, nego
provimento ao recurso interposto pela PGFN e dou provimento ao recurso do
sujeito passivo, com retorno à DRJ para que se proceda a análise do mérito
[em suma, o direito creditório de CSLL – acrescentei].
O Presidente da 3a Turma da DRJ/JFA solicitou, através do despacho de fls. 1359/1360,
reanálise do acórdão da CSRF.
Às fls. 1375/1376, a solicitação acima não foi conhecida pelo CARF.
Através do Acórdão 62.696 da 2a turma da DRJ/JFA, às fls. 1.395/1408, este colegiado
não conheceu da impugnação, como exposto nas ementas a seguir:
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/03/2001
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
REALIDADE
FÁTICA/DOCUMENTAL.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Se a fundamentação que levou a determinada decisão se mostra desvinculada da
realidade fática e documental acostada ao processo, a determinação nela contida, que
vai contra normas legais vigentes e, ainda que inconscientemente, promove tratamento
diferenciado à empresa autuada, não deve ser acolhida, sob pena de ofensa ao
princípio da legalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Período
de apuração: 01/02/2001 a 31/03/2001
DIREITO CREDITÓRIO. CSLL
Não cabe apreciar o direito creditório proveniente das retificações de declarações de
rendimentos dos anos-calendário 1994 a 1997, utilizado em compensações com débitos
de IPI, no processo administrativo referente ao lançamento dos débitos daquele tributo
advindos das compensações que não foram homologadas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO.
NÃO CONHECIMENTO.
Deve ser não conhecida a manifestação de inconformidade quanto aos argumentos
expendidos acerca de créditos e compensações discutidos em processos específicos, nos
quais é facultado ao interessado o exercício do direito de defesa.
A contribuinte apresentou recurso voluntário que gerou o Acórdão 3201-004.140 - 2a
Câmara/1a Turma Ordinária, às fls. 1.521/1536, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/02/2001 a 31/03/2001 DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA
SUPERIOR.
ANULAÇÃO. O julgamento de primeira instância que deixa de dar cumprimento ao
decidido por instância hierarquicamente superior deve ser anulado para que outra
decisão seja proferida, em estrito cumprimento ao decidido definitivamente.
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE. INSTÂNCIA DE ORIGEM.
NECESSIDADE. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
Determinado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais que o mérito da questão seja
apreciado pela Delegacia Regional de Julgamento, para se evitar supressão de
instância e garantir o contraditório e a ampla defesa, resta necessário o retorno dos
autos à primeira instância, para análise das questões de mérito apresentadas pelo
contribuinte.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 09-69.204 da 9a Turma da
DRJ de Juiz de Fora/MG, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 28/02/2001 a 28/02/2002
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INDEDUTIBILIDADE.
É indedutível da base de cálculo da CSLL tributo com exigibilidade
suspensa.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo.
LANÇAMENTO.
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

Ratificada a não homologação das compensações declaradas pela
contribuinte, resta caracterizada a procedência do lançamento do IPI por
falta de recolhimento dos débitos que permaneceram em aberto, com base na
legislação então vigente.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, reprisando suas alegações de
defesa.
O processo foi distribuído para julgamento pela 3a Seção deste Conselho.
Todavia, lá percebeu-que que apesar do Auto de Infração ter lançado valores a título
de IPI, isso se deu como decorrência de compensação consideradas indevidas. Ademais, como já
relatado, em sede de Recurso Especial promovido pela contribuinte, houve a determinação por parte
da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais para que os autos retornasse à instância de
origem para apreciação do mérito trazido pela contribuinte no que tange o direito de crédito de
CSLL, por entender que não houve decisão administrativa sobre o mérito da questão.
Neste norte, conforme consignado no acórdão da DRJ: já existe decisão definitiva de
de 2a instância administrativa (AC 202.17.355, Sessão de 20/09/2006, 2a Turma do CC, às fls.
1220/1227) foi considerado válido o lançamento do IPI por falta de recolhimento, ainda que
referente a débitos confessados em DCTF, com base na legislação pertinente, excetuando-se a
aplicação de multa de ofício que foi exonerada. Consta também que não há litígio a ser apreciado no
tocante aos tópicos acima, ou seja: mantida a não homologação das compensações o lançamento
deve prevalecer sem aplicação de multa de ofício; se comprovada a existência de direito creditório,
o lançamento deve ser cancelado até o limite das compensações homologadas.
Concluiu-se, portanto, pela necessidade de declinar a competência para 1a Seção
de julgamento, para apreciação do litígio acerca do crédito de CSLL pleiteado por meio de
compensações, o que ditará o resultado acerca da manutenção ou não do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

1. Crédito de CSLL

Como se depreende do relato acima, a lide atualmente a ser apreciada cinge-se à
apreciação do mérito referente à não homologação das compensações tratadas nos processos nos
13603.000414/2001-81, 13603.000488/2001-17, 13603.000532/2001-99, 13603.000534/2001-88 e
13601.000095/2002-12, com manifestação de inconformidade apresentada neste processo.
O despacho decisório que não homologou as compensações possui a seguinte
motivação (fls. 77/78):
Tomo conhecimento do parecer e DECIDO:
I. Aprovar o Parecer retro, para reconhecer a preliminar e, no mérito, considerar
sem fundamento legal o procedimento adotado pela contribuinte de considerar
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

dedutiveis a CSLL e acessórios nos anos-calendários de 1994 a 1997, por tratarem-
se, em essência, de provisões de contingência, relativas, na época, a fato futuro e
incerto, indedutiveis por falta de previsão legal, não bastando simples retificação
de declarações DIRPJ para alterar sua natureza, atentando ainda para sua
indedutibilidade mesmo no caso de serem consideradas despesas de tributos e
contribuições e encargos acessórios, como a empresa argumenta, tendo em vista os
arts. 7°e 8° da Lei n° 8.541/92 e art. 41 da Lei n° 8.981/95, e, assim, por
conseqüência, não homologar as compensações dos débitos pleiteadas nas
Declarações de Compensação da interessada Fiat Automóveis S.A., CNPJ
16.701.716/0001-56, nos processos 13603.000414/2001-81, 13603.000488/2001-17,
13603.000532/2001-99 e 13603.000534/2001-88, e as compensações de parte dos
débitos dos processos 13601.000094/2002-60 e 13601.000095/2002-12 atingidas pela
mesma matéria, abaixo discriminadas em seus montantes e períodos de apuração:
(...)
II. Homologar as compensações dos débitos pleiteadas nas Declarações de
Compensação da interessada Fiat Automóveis S.A., CNPJ 16.701.716/0001-56, nos
processos 13603.000533/2001-33, 13603.000312/2001-65, 13601.000094/2002-60 e
13601.000095/2002-12, abaixo discriminadas em seus montantes e períodos de
apuração:
Ou seja, ao verificar os Pedidos de Compensação apresentados pela Recorrente, as autoridades
fiscais afastaram a dedutibilidade da despesa de CSLL no período de competência (declarada por meio
das retificações), sob o argumento de que a contribuinte representava uma provisão, e como tal sua
dedutibilidade apenas seria verificada quando de seu pagamento (o que se confundiria com o regime de
caixa). É essa a questão a ser avaliada por este Colegiado.
Para que essa empreitada seja adequada, é necessário inicialmente bem compreender a ordem dos
fatos que tangenciam o caso:
- Em abril de 1990, a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança no 90.0003557-0;
- Em sentença datada de 25/01/91, o Poder Judiciário acolheu a pretensão da contribuinte
impetrante pela inconstitucionalidade plena da Lei n° 7.689/88, de modo que desobrigou-
a do pagamento da CSLL;
- Em Acórdão datado de 25/11/91, a 3° Turma do Tribunal Regional Federal da 1o
Região, apreciando a apelação interposta pela União Federal, decidiu negar provimento à
apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator,
- Em junho de 1992, transitou em julgado o acórdão do TRF da 1a Região, o qual
confirmou a sentença que havia concedido a segurança pleiteada. Com base nesse
acórdão, a contribuinte passou a não recolher a Contribuição Social sobre o Lucro,1
registrando os débitos de CSLL em conta de passivo contingente (provisão) e
considerando tais valores despesas indedutíveis da própria CSLL;
- foi ajuizada ação rescisória pela Procuradoria da Fazenda Nacional para
desconstituir a decisão proferida no Mandado de Segurança n° 90.3557-0 (cf.
noticiado pela NOTA PGFN/CDA n. 170/2000, em fls 843 desses autos)
- Em 29 de dezembro de 1997, o Fisco lavrou o Auto de Infração no
13603.001262/99-76 contra a Recorrente, para constituir os débitos de CSLL não
pagos no período de 1992 a 1997, pautando-se no entendimento de que a CSLL era
devida a partir da edição da Lei no 8.212/91, ou seja entendendo pela inaplicabilidade

1 Fala-se na defesa que tal decisão foi posteriormente desconstituída por competente ação rescisória. Porém, nada
consta nos autos no sentido de comprovar tal fato, de modo que não será levado em consideração na presente
decisão.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

da decisão judicial transitada em julgado a favor da Recorrente relativamente aos
períodos posteriores a 1991;
- Em 25 de fevereiro de 1999, aproveitando os benefícios da anistia instituída pela Lei
9.779/99, com as alterações promovidas pela Medida Provisória 1.807/99, a
contribuinte optou por recolher os débitos de CSLL referentes ao período de 1992 a
1997 exigidos no Auto de Infração (13603.001262/99-76). A Recorrente então
procedeu a retificação das Declarações de Rendimentos de 1994 a 1997,
reclassificando as despesas anteriormente tratadas como passivo contingente
(indedutível) para tratá-las como despesa dedutível na apuração do lucro real e na
base de cálculo da CSLL.
Diante desse contexto fático, é preciso atenção para um ponto fundamental: alega a
Recorrente que não havia nenhuma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário vigente
quando da ocorrência dos fatos geradores de 94 a 97. Afirma que a decisão judicial favorável ao
contribuinte já havia transitado em julgado e não havia qualquer outra hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito (art. 151 do CTN).
Cumpre avaliar o ponto colocado sobre a lavratura do auto de infração para cobrança da
Contribuição Social (PAF n. 13603.001262/99-76), o qual, segundo a Recorrente, confirmaria a
inexistência de causa de suspensão da exigibilidade no período em discussão.
Com efeito, tal lançamento tributário confirmaria, no sentir da Recorrente, que inexistia
causa de suspensão da exigibilidade da CSLL no período autuado (1992 a 1997), uma vez que
toda a meticulosa argumentação adotada pela autoridade fiscal (cf. Termo de Verificação Fiscal
acostado em fls 767 a 791 dos presentes autos) foi no sentido de que a segurança concedida pelo
Poder Judiciário em favor da Recorrente não abarcaria todos os fatos geradores futuros. De fato,
o TVF apresenta tópicos a respeito dos “efeitos do mandado de segurança preventivo versus
segurança normativa”, dos “ limites da coisa julgada em matéria tributária” e da “alteração da
regra jurídica incidente”, em que lembra que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário 1.382.844-CE, passou a reconhecer a constitucionalidade da Lei
7.689/88, com a exceção de seu artigo 8°. Assim, considerou que a decisão judicial favorável à
contribuinte faz coisa julgada apenas quanto ao período lá tratado originalmente, não sendo
obstado, portanto, que procedesse ao lançamento a Contribuição Social a partir do ano-
calendário 1992. Isto porque a regra jurídica que rege a matéria mudou, não sendo mais aquela
que foi submetida pela autuada, em 1990, à decisão do Poder Judiciário. Justamente nesse
sentido o lançamento não foi lavrado para prevenir decadência (art. 63 da Lei n. 9.430/96), tendo
sido imputada multa de ofício no patamar de 112,5% (cf. fls 792 a 796).
Todavia, vê-se que a Contribuinte continuou registrando, entre 1994 e 1997, os débitos com
exigibilidade suspensa de CSLL em conta de passivo contingente (provisão) e considerando tais
valores despesas indedutíveis da própria CSLL. Então a dúvida basilar que se coloca é: caso de fato
não houvesse hipótese de suspensão de exigibilidade entre 1994 e 1997, porque assim declarou a
Recorrente?
A própria Recorrente em sua defesa assume que fora ajuizada ação rescisória pela Fazenda
Nacional para ver desconstituída a decisão proferida no Mandado de Segurança n° 90.3557-0.
Contudo, nada mais informa ou comprova a respeito da referida ação rescisória. A única informação
que esta Conselheira pôde encontrar nos autos sobre tal ação encontra-se na NOTA PGFN/CDA n.
170/2000 (tratando da remissão parcial requerida pela contribuinte com base no art. 17 da Lei
9.779/1999), na qual consta que, naquela data (/18/08/2000) a ação rescisória encontrava-se em curso
(fls 843).
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

É essa informação que faz ter sentido a conduta da Recorrente de ter permanecido declarando
o débito de CSLL com exigibilidade suspensa entre 1994 e 1997. Não o faria caso simplesmente
tivesse tido êxito no mandado de segurança em decisão definitiva (afinal aí não existiria débito de
CSLL a ser declarado).
Assim, com base (i) nas próprias declarações da contribuinte do período no sentido de que os
débitos de CSLL existiam, porém eram objeto de causa de suspensão da exigibilidade; (ii) na notícia
da existência de ação rescisória a respeito do tributo nos períodos em questão; (iii) na regra de que “a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento” (art. 147, §1o do CTN); entendo que existia sim causa de suspensão da exigibilidade
vigente entre 1994 e 1997 a respeito da obrigação da Recorrente pagar CSLL aos cofres da União
Federal. Não foi feita prova suficiente em sentido contrário pela contribuinte, uma vez que o auto de
infração n. 13603.001262/99-76 não possui o condão de desconstituir tais fatos, que determinam a
natureza jurídica dos institutos a serem aqui avaliados.
Retomemos então os fatos. Conformada com a mudança de jurisprudência a aproveitado
os benefícios para adimplemento de dívidas tributárias trazidas pela Lei 9.779/99, a Recorrente
procedeu o pagamento dos valores cobrados a título de CSLL no PAF n. 13603.001262/99-76.
Assim, é aqui que se encontra o ponto nevrálgico do caso, já destacado anteriormente.
Não se está discutindo a existência da despesa com o tributo federal, mas sim quando deve ser
adicionada essa despesa à base de cálculo da CSLL: quando efetivamente paga em 1999 ou
quando ocorreram os fatos geradores das obrigações tributárias (1994 a 1997)?
O posicionamento da autoridade fiscal no despacho decisório de fls 77 foi no sentido de
que não é cabível o procedimento da Recorrente de retificar as declarações referentes aos anos de
1994 a 1997 para lá constar a dedutibilidade de CSLL. Cita, para fundamentar suas razões, a
previsão contida no artigo 7o da Lei n. 8.541/92, que exigia o prévio pagamento da
obrigação tributária para que fosse possível a dedutibilidade, conforme se vê do art. 7° da
mencionada lei:
Art.7o. As obrigações referentes a tributos ou contribuições somente serão
dedutíveis, para fins de apuração do lucro real, quando pagas.
Ocorre que tal disposição legal restou superada com o advento do artigo 41 da Lei no.
8.981/95, o qual determina a dedução de tributos e contribuições, na apuração do lucro
real, de acordo com o regime de competência, in verbis:
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
O regime de competência impõe a contabilização de receitas e despesas de acordo
com o seu fato gerador, vale dizer, o fato que faz nascer o respectivo direito ou a
respectiva obrigação, independentemente do recebimento ou pagamento. Isto quer dizer que
as despesas devem ser registradas no momento em que incorridas, independentemente de seu
pagamento.
Neste ponto, deve-se lembrar que o artigo 37, §1o da Lei no 8.981/95, preceitua que
a determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido com observância
das disposições das leis comerciais, o que, inclui o artigo 177 da Lei das S.A (Lei n. 6.404/76):
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios
de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
Logo, como bem posto no Acórdão 9101.004-113, 2 “o caput do art. 41 da Lei no
8.981/95, ao alterar a disposição legal anterior que, em sentido contrário, admitia a
dedução dos tributos somente no período de apuração em que ocorresse seu efetivo
pagamento (pelo regime de caixa, conforme o art. 7o da Lei no 8.541/92), veio conformar a
legislação tributária à regra de cumprimento obrigatório pelas pessoas jurídicas submetidas
ao lucro real à sistemática dos registros contábeis em consonância com o princípio da
competência.”
A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador (cf. artigo 113
do CTN). Esse é momento, como visto, de reconhecimento da despesa, o que inclui as
despesas de natureza tributária. Assim, os tributos são dedutíveis, na determinação do
lucro real, no período de apuração em que ocorrido o fato gerador da obrigação
tributária.
O fato de o tributo estar com a exigibilidade suspensa, o que suspostamente lhe traria o
caráter de provisão, não deve alterar esse entendimento quando em questão da apuração de
CSLL, para a qual não se aplica a exceção do art. 41, § 1°, da Lei 8.981/95.
Embora a questão seja controversa (cf. Acórdão no 9101-002.762), entendo que a melhor
solução foi dada e exposta por este Conselho no Acórdão n. 1401-00.058, julgado na sessão de
17 de junho de 2009, com voto vencedor do Conselheiro Marcos Takata, cujo teor reproduzo a
seguir:
Sem dúvida que as provisões, ou melhor, as contrapartidas das provisões são
despesas indedutíveis, seja na determinação do lucro real como para a apuração da
base de cálculo da CSL, conforme o art. 13, I, da Lei 9.249/95. Nos moldes do
mesmo preceito; as provisões, cujas contrapartidas são despesas dedutíveis, limitam-se
às provisões técnicas de entidades de previdência complementar, de companhias
seguradoras e de capitalização, além das constituídas para pagamento de férias de
empregados e 13o salário (embora as duas últimas, a bem ver, não tenham a natureza
propriamente de provisões).
A regra geral, pois, é a indedutibilidade das despesas de provisões. O que faz todo o
sentido, na medida em que se compreenda o caráter das provisões.
Qual é o caráter da provisão? Em matéria de passivo - e é do que se cuida no caso
vertente - o que caracteriza uma provisão é a incerteza ou a iliquidez da obrigação.

2 Acórdão no 9101-004.113, sessão de 10 de abril de 2019
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
LUCRO REAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS LANÇADAS DE OFÍCIO.
INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de apuração do Lucro Real, está restrita
aos valores constantes da escrituração comercial, não alcançando os valores do PIS e da Cofins lançados de ofício
sobre receitas omitidas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
LANÇADAS DE OFÍCIO. INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de apuração da base de cálculo da CSLL,
está restrita aos valores constantes da escrituração comercial, não alcançando os valores do PIS e da Cofins
lançados de ofício sobre receitas omitidas.
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

Ou seja, a tradução jurídica do caráter de uma provisão passiva é que esta
representa uma obrigação incerta, ou mesmo uma obrigação certa mas ilíquida, ao
passo que uma obrigação certa e líquida representa um contas a pagar.
Juridicamente, essas são as notas distintivas de uma provisão do passivo.
Ora, se uma obrigação é incerta, ou uma obrigação é certa mas ainda ilíquida, é de
todo compreensível que a lei determine, como regra geral, a indedutibilidade da
contrapartida do registro desse passivo, i.e., a indedutibilidade da despesa de
provisão.
Imagine-se que um empregado demitido supostamente por justa causa ingresse com
uma reclamação trabalhista, alegando que a demissão fora sem justa causa, postulando,
ainda, que deveria receber remuneração equiparada à outro funcionário, incorporação de
certos valores ao salário, etc. Para o empregador, trata-se obrigação incerta e o passivo
registrado tem caráter de provisão. Sua contrapartida é uma despesa de provisão,
indedutível.
Imagine-se, ainda, que a ação tenha transitado em julgado, mas não tenha sido liquidada
a sentença, sobre o que ainda se controverte. Para o empregador a obrigação é certa,
mas ilíquida: o passivo registrado tem caráter de provisão e sua contrapartida é urna
despesa indedutível. Só com a liquidação da sentença transitada em julgado ter-se-á
uma obrigação líquida e certa, e, pois, sua contrapartida representará uma despesa
dedutível, ou excluível do lucro líquido, caso não represente despesa "adicional"
(exclusão do valor adicionado anteriormente, pela transformação da provisão em contas
a pagar).
Agora, suponha-se que fora sancionada determinada lei tributária cujo efeito é a
majoração de certo tributo. O ato legal, a lei, tem presunção de constitucionalidade
e de legitimidade, por mais flagrante que possa ser ou aparentar ser
inconstitucional.
Esse atributo da lei, presunção de constitucionalidade e de legitimidade, é do que
desfruta a obrigação ex lege tributária. Aqui, a obrigação é certa e líquida. Ainda
que o contribuinte ingresse com ação judicial, enquanto não se der o trânsito em
julgado favoravelmente ao contribuinte, a obrigação não se torna "incerta nem
ilíquida".
A obrigação ou suposta obrigação que veiculei no exemplo anterior só desfruta do
atributo de certeza e liquidez com o trânsito em julgado inclusive da liquidação da
sentença. Exatamente o oposto do que se dá com uma obrigação tributária ou uma
suposta obrigação tributária.
Ainda que o contribuinte maneje ação discutindo a constitucionalidade da lei
tributária, obtenha uma liminar, uma sentença ou mesmo um acórdão favorável,
somente com o trânsito em julgado com o decreto de inconstitucionalidade da lei, a
obrigação irradiada - ipso facto - com a incidência daquela deixa de ser urna
obrigação certa e líquida. Só nesse momento o passivo deixa de representar
obrigação certa e liquida, e deixa de exprimir inclusive urna obrigação. Só nesse
momento posso dizer que não há obrigação certa e líquida, que não há obrigação.
Tenho para mim ser muito claro que o fato de se ingressar com ação judicial
contra certa lei tributária ou contra a legalidade de urna obrigação tributária,
mesmo que esta se encontra com sua exigibilidade suspensa, não transforma o
passivo representativo de obrigação líquida e certa (contas a pagar), em obrigação
incerta ou certa mas ilíquida (provisão).
É certo, portanto, que a obrigação tributária com exigibilidade suspensa, por ex., por
liminar ou tutela antecipada, não representa contabilmente uma provisão, mas um
contas a pagar. É ainda obrigação certa e líquida: para falar "didaticamente", o passivo
registrado passa a representar uma obrigação incerta, somente com o trânsito em
julgado favorável ao contribuinte. Disse "didaticamente", pois, por óbvio que aí e nesse
momento o passivo deixa de representar obrigação: não há mais esse passivo, que então
será revertido; não há obrigação a ficar registrada a partir de então.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

Uma vez traduzido juridicamente o caráter de provisão, e acentuada a presunção
de legitimidade e de constitucionalidade do ato legal (a lei, cuja incidência irradia,
ipsto facto, o nascimento da obrigação tributária), torna-se fácil ver o acerto do
que dispõe o item 4 do Anexo II do Pronunciamento IBRACON NPC n° 22,
aprovado pela Deliberação CVM 489/05.
O item 4 do Anexo II do Pronunciamento IBRACON NPC n° 22, ao versar sobre o
passivo de tributos, deixa claro que a obrigação tributária é urna obrigação legal e que
deve figurar como tal até o desfecho final da causa. O fato de a ação intentada pelo
contribuinte ser julgada procedente em determinada instância não permite que a
obrigação legal deixe de ser registrada como tal.
Além de o passivo de tributos com exigibilidade suspensa não ter caráter de
provisão, entendo que aquele não se coloca sob a incidência do art. 41, §1o da Lei n.
8.981/95, para fins de CSL.
Notadamente a partir da Lei 8.541/92, a lei, quando quis prescrever certo
tratamento para a determinação do lucro real e também para a da base de cálculo
da CSL, ela o fez expressamente. Isso fica mais evidente na Lei 8.981/95 e nas leis
posteriores. Dispunha o art. 42 da Lei 8.981/95 se coloca sob a incidência do art. 41, §
1°, da Lei 8.981/95, para fins de CSL. (...)
Por óbvio que os parágrafos de um artigo se subordinam a seu caput, que, no caso (art.
41 da Lei 8.981/95), trata da determinação do lucro real, além do que o § 2° repete o
endereçamento. Nem o § 1° do art. 41, nem os demais parágrafos, nem o caput tratam
da incidência da regra do § 1° do art. 41 para a determinação da base de cálculo da CSL.
O art. 57 dessa lei é claro ao dizer que são mantidas a base de cálculo e as alíquotas da
CSL, com as alterações introduzidas por essa lei. Esta lei introduziu diversas alterações
na determinação da base de cálculo da CSL, entre as quais não se inclui o regramento
previsto no art. 41, § 1 0 , retrodescrito.
Se a lei (art. 57, caput) fala expressamente que ficam mantidas a base de cálculo da CSL
e suas alíquotas, exceto quando ela disponha de forma diversa, não vejo como se possa
aplicar à CSL regra prescrita para a determinação do lucro real sem existir tal previsão
para a determinação da base de cálculo da CSL. O art. 57, caput, da Lei 8.981/95 chega
a ser tautológico, mas tem a virtude de erradicar qualquer dúvida que pudesse emergir
quanto à aplicabilidade de norma endereçada ao IRPJ, sem remissão à CSL. Os §§ 1° e
2° do art. 57 e o art. 58 da lei em questão trazem as alterações aplicáveis à determinação
da base de cálculo da C S L.
Ora, se ainda assim fosse concluível que o preceito contido no art. 41, § 1°, da Lei
8.981/95 seria aplicável na determinação da base de cálculo da CSL, entendo que
seria forçoso se concluir, com identidade de razões, que, por ex., as normas sobre
tributação do lucro em bases universais eram aplicáveis à CSL, mesmo sem o
preceito contido no art. 21 da Medida Provisória 2.158/01 (pelo qual se passou a
prever a tributação do lucro em bases universais para fins de CSL). Nem se diga
que se houvesse artigo nessa medida provisória prevendo expressamente que o
mencionado art. 21 só entraria em vigor a partir de certa data a questão não se colocaria,
pois isso é de absoluta imprestabilidade para a interpretação em discussão. A questão é
ser aplicável o regime de tributação em bases universais para a CSL, mesmo sem o art.
21 dessa medida provisória. Bem se sabe que concluir pela tributação da CSL em bases
universais antes do advento do art. 21 da Medida Provisória 2.158/01 constituiria
absurdo. Argumento ab absurdo, que comete à evidência não ser aplicável, na
determinação da base de cálculo da CSL, a regra do art. 41, § 1°, da Lei 8.981/95,
preceituada para o lucro real.
A pertinência lógica e sistemática da interpretação me conduz a dizer igualmente que, se
o art. 41, § 1°, da Lei 8.981/95 fosse aplicável à CSL, também lhe seriam aplicáveis as
regas dos arts. 32 e 33, do Decreto-lei 2.341/87 1 , mesmo sem ou antes do advento do
art. 22 da Medida Provisória 2.158/01, que preconiza a aplicação da preceituação dos
arts. 32 e 33, do Decreto-lei 2.341/87 à CSL:
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

“Art.22. Aplica-se à base de cálculo negativa da CSLL o disposto nos arts. 32 e 33 do
Decreto-Lei n" 2.341, de 29 de junho de 1987.”
Mas, sabidamente o art. 22 da Medida Provisória 2.158/01 inovou o ordenamento
jurídico, i.e, sua preceituação à CSL só teve cabimento a partir da introdução desse
dispositivo, mediante o art. 20 da Medida Provisória 1.858-6, de 29 de junho de 1999
(atual art. 22 da Medida Provisória 2.158/01).
Para uma interpretação sistemática, trago à colação mais algumas normas legais, corno
os arts. 12, 15 e 16, da Lei 9.065/95: (...)
Na mesma linha, os arts. 10 a 30, 50 a 14, 17 a 24, 26, 28 a 30, 55 e 71, da Lei 9.430/96,
e mesmo os arts. 24-A e 24-B, dessa lei, e assim por diante. Entendo, pois, que as
interpretações literal, lógica e sistemática não permitem extrair a exegese de que o art.
41, § 1 0, da Lei 8.981/95 seja aplicável à CSL. Por essa ordem de considerações, meu
voto é para dar provimento ao recurso para afastar a exigência da CSL decorrente da
não adição do montante de tributos com exigibilidade suspensa.
No caso concreto, muito embora o contribuinte tenha sido agraciado em 1992 com
decisão em mandado de segurança que o desobrigada ao pagamento de CSLL, tal julgamento foi
objeto de ação rescisória, o que fez com que os débitos permanecessem com exigibilidade
suspensa, levando à necessidade de serem adotadas as conclusões apresentadas no voto acima
transcrito, sobre a possibilidade de dedução dessas despesas segundo o regime de competência.
Por conseguinte, entendo como escorreitas as retificações transmitidas pela Recorrente e
válido o procedimento para dedução da CSLL de acordo com o regime de competência das
despesas do tributo, de modo que merece ser acolhido o recurso voluntário nesse aspecto.

2. Juros de mora
A recorrente busca a utilização do mesmo raciocínio de sua defesa aos juros de mora,
incidentes sobre os valores de CSLL, que, segundo seu entendimento, deveriam ser considerados,
pelo regime de competência, à medida em que incorridos.
Nada diz a contribuinte, todavia, sobre o ponto fundamental posto pela DRJ: não
houve pagamento dos juros. Tampouco há prova que a contribuinte incorreu com essa despesa.
Como então seria possível sua dedutibilidade?
O Parecer DIFIS S/N de 18 de março de 2003, que foi adotado como motivação
do despacho decisório negando a plena homologação das compensações pleiteadas, dedica
ponto específico quanto ao tema (fls 41):
49. Já as linhas de despesas financeiras da DIRPJ (em 1994, 1995, 1996 e 1997)
correspondem a despesa de juros de mora que não foi paga (verificável pela
mesma documentação citada no parágrafo anterior) e nem incorrida. Considere-se
que a contribuinte efetuou o pagamento da CSLL beneficiada pela isenção do art.
17 da Lei nô 9.779, e alterações introduzidas pelo art. 11 da MP nç 1.807/1999, que
dispõem, literalmente:(...)
50. Os juros de mora foram isentos, não pagos. Ressalte-se, mais uma vez, o
procedimento adotado pela empresa, que não só converteu o montante de provisão de
contingência CSLL formada em despesa dedutível, mas o fez utilizando todo o
montante, mesmo a parcela da provisão que não chegou a ser realizada. Os juros de
mora, encargos acessórios da despesa principal, eram simples expectativa de
despesa, que, provisionada, não se realizou. Trata-se de despesa não incorrida e
não paga, que não satisfaz as condições de dedutibilidade do art. 242 do RIR/94.
Nesse ponto, deve-se lembrar o quanto disposto no art. 318 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/94 vigente à época da autuação (Decreto no 1.041/94):
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

Art. 318. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como custo ou
despesa operacional, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei n° 1.598/77, art. 17,
parágrafo único):
I - os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, a correção
monetária prefixada e o deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos de
crédito deverão ser apropriados, pro rata tempore, nos períodos-base a que competirem;
II - os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de bens
do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-operacional,
podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
Em suma, a contribuinte teria direito a reconhecer os juros entre 1994 e 1997, de
acordo com o período de competência, desde que ele tivesse feito prova de que em 1999 (quando
pagou o principal e promoveu a retificação das declarações dos períodos anteriores) ele fez uma
adição do valor correspondente a esses na base de cálculo da CSLL. Do contrário, de fato, trata-se de
despesa inexistente que, se permitida, implicaria num enriquecimento ilícito do contribuinte.
Por tais razões, não deve ser dado provimento ao recurso voluntário nesse ponto.

3. Crédito de CSL relativo ao Processo no 13603.000534/2001-88

Dentre os processos de pedido de reconhecimento de crédito ora sob julgamento,
foi destacado o Processo no 13603.000534/2001-88 no Parecer DIFIS S/N de 18 de março de 2003
(fls. 26/45), tratando do tema especificamente em fls 30, nos seguintes termos:
“20. Em preliminar, consideram-se insubsistentes todas as compensações
requeridas no processo 13603.000534/2001-88 (ver parágrafos 6 e 16) pois os
créditos de CSLL originam-se de pagamento de um Auto de Infração que foi
julgado em primeira e segunda instâncias administrativas, mantido parcialmente e
cujo trânsito em julgado já ocorreu (ver parágrafo 4, DOC N e DOC O). Não cabe a
reabertura da matéria no âmbito administrativo, como a contribuinte o faz ao considerar
parte desse pagamento indevido, pois considera-se a pertinência dos pagamentos
efetuados de CSLL definitivamente julgada em seu mérito, nem caberia uma nova
submissão do assunto às autoridades julgadoras administrativas, direito já exercido pela
empresa. Não obstante, dada a complexidade do tema e seu entrelaçamento nos
diversos processos, passa-se à análise do mérito.
(...)
52. Rejeitado, pela falta de fundamento legal, o procedimento efetuado na retificação
das declarações dos anos-calendários 1994 a 1997 relacionado à reclassificação das
despesas de provisão e aumento dos saldos negativos de IRPJ, as origens dos créditos
cujas
compensações
foram
pleiteadas
nos
processos
13603.000414/2001-81,
13603.000488/2001-17 e 13603.000532/2001-99 tomam-se insubsistentes, não sendo
homologada a compensação dos débitos constantes destes processos (vide TABELA
III).
53. Da mesma forma, não são homologadas as compensações dos débitos constantes do
processo 13603.000534/2001-88 (TABELA III), que, como apontado nos parágrafos 6 e
16, têm como crédito valores de CSLL supostamente pagos a maior em fevereiro de
1999, considerando-se como valores devidos da contribuição os resultantes das
retificações das declarações (de acordo com a TABELA II e dados fornecidos pela
contribuinte nos Anexos 5 e 6 da Resposta ao Termo de Intimação ne 5 datada de
10/02/2003).(grifo não original)
Entretanto, tem razão a Recorrente quando afirma:
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

Por outro lado, nem se cogite que o pagamento do débito de CSLL apurado no Processo
Administrativo no 13603.001262/99-76 implicaria confissão do montante devido. Isso
porque, a liquidação de débito de CSLL, visando à extinção do crédito tributário
não implica reconhecimento pela Recorrente em pagar o imposto sobre uma base
de cálculo que foi apurada incorretamente, uma vez que os juros indevidamente
adicionados em cada um daqueles períodos representavam despesas financeiras
dedutíveis no mês de competência.
Destaque-se que a confissão irretratável de dívida efetuada no pagamento da anistia teve
como efeito o reconhecimento da constitucionalidade da exigência da CSLL, mas não
da sua base de cálculo, a qual deve ser considerada em conformidade com a legislação
aplicável, buscando-se a verdade material.
Necessário, assim, avaliar o mérito a respeito do crédito pleiteado por meio do
Processo no 13603.000534/2001-88.
Como afirma a própria Recorrente, tais créditos seriam originários de juros
relacionados aos débitos de CSLL que não foram pagos durante a controvérsia judicial. E como visto
no tópico antecedente, os juros em questão não foram pagos nem incorridos pela contribuinte, mas
sim anistiados. Não há prova de que em 1999 (quando pagou o principal e promoveu a retificação
das declarações dos períodos anteriores) a Recorrente tenha feito uma adição do valor
correspondente a esses na base de cálculo da CSLL. Assim, também deve ser negado provimento ao
recurso voluntário nesse ponto.

4. Lançamento de IPI
A origem dos processos de crédito de CSLL e sua repercussão no auto de infração de
IPI, que foi lançado como decorrência das não homologações das compensações pela autoridade
fiscal, já foi origem de amplo debate ao longo da entroncada história processual do presente caso.
O que se tem, atualmente, é a certeza de que aquele processo (auto de infração de IPI)
é decorrente (cf. art. 6o, II do RICARF) 3 destes aqui julgados (pedidos de compensação de crédito de
CSLL), de modo que o destino do primeiro depende dos segundos.
As normas do RICARF a respeito da vinculação – como o caso da decorrência -
entre processos tem por escopo evitar decisões conflitantes a respeito dos mesmos fatos ou
pedidos, tratados em processos administrativos fiscais distintos. Por essa razão, é de suma
importância a sua observância, sob pena de ferir um dos maiores objetivos deste Tribunal, uma
vez que o Novo Código de Processo Civil (NCPC), cuja aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal agora é expressa (artigo 15),4 determina em seu artigo 926 que “os
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”
Entretanto, ressalto que a distribuição de competência entre as três Seções de
Julgamento do CARF consiste em repartição jurisdicional em razão de matéria (competência

3 Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observandose a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou pedido do contribuinte
fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão e
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda
que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos
elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
4 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

absoluta), com vistas ao atendimento do interesse público. Como tal, não é passível de
modificação, devendo ser conhecida de ofício eventual incompetência, como salientam os
Professores Cândido Rangel Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover e Antonio Carlos de Araújo
Cintra: 5
Nos casos de competência determinada segundo o interesse público (competência de
jurisdição, hierárquica, de juízo, interna), em princípio o sistema jurídico-processual não
tolera modificações nos critérios estabelecidos, e muito menos em virtude da vontade
das partes. Trata-se aí de competência absoluta, isto é, competência que não pode jamais
ser modificada. Iniciado o processo perante o juiz incompetente, este pronunciará a
incompetência ainda que nada aleguem as partes (CPC, art 113; CPP art. 109), enviando
os autos ao juiz competente (...)
Por fim, cumpre registrar que a distribuição de competências efetuada pelo
RICARF, via ato administrativo infralegal, deve ser observada da mesma forma que as normas
cogentes de qualquer outra superior hierarquia legal (Constituição, leis em sentido estrito, etc),
como adverte Cássio Scarpinella Bueno6 ao comentar o artigo 44 do CPC. 7
Dessarte, não é possível que este Colegiado faça a transposição do quanto decidido no
mérito referente à não homologação das compensações tratadas nos
Processos nos
13603.000414/2001-81, 13603.000488/2001-17, 13603.000532/2001-99, 13603.000534/2001-88 e
13601.000095/2002-12, para o auto de infração de IPI decorrente, porque a competência absoluta
para tanto é da 3a Seção do CARF (art. 4o, III do RICARF). Por mais que o senso de celeridade e
informalidade devam guiar a atuação dos julgadores do contencioso administrativo, a pena de
nulidade por ausência de competência para julgamento em razão da matéria é intransponível.

Entendimento da maioria do Colegiado – Créditos de CSLL

Durante os debates do julgamento do processo na sessão de julgamento, a maioria dos
membros do Colegiado acompanhou o entendimento desta Relatora pelas conclusões, relativamente
ao item 1 acima (Créditos de CSLL). Dessa forma, conforme determina o art. 63 do §8o do
Regimento Interno do CARF, devo aqui reproduzir os fundamentos adotados pela maioria dos
Conselheiros.
Pois bem, a maioria dos membros do Colegiado entendeu que, nos anos calendários
em debate, muito embora a Recorrente tenha preenchido suas declarações no sentido de que os
créditos encontravam-se com exigibilidade suspensa, contabilizando-os como provisões, o crédito
tributário não estava efetivamente com exigibilidade suspensa. Isto porque a decisão proferida no
Mandado de Segurança 90.0003557-0 já encontrava-se transitada em julgado e a ação rescisória não
possui efeito suspensivo, inexistindo quaisquer das hipóteses dos incisos do art. 151 do CTN que
fizesse exsurgir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Nesse sentido, com a mudança da situação de fato do contribuinte (pagamento dos
débitos tributários, utilizando-se da anistia da Lei n. 9.779/99, de CSLL referentes ao período de
1992 a 1997), corretamente procedeu a Recorrente para fazer valer tal mudança, ou seja,
corretamente procedeu a retificação das Declarações de Rendimentos de 1994 a 1997, reclassificando
as despesas anteriormente tratadas como passivo contingente (indedutível) para tratá-las como contas

5 Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2007, 23a ed, p. 257.
6 Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2016, 2a ed, p. 88.
7 Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas
previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber,
pelas constituições dos Estados.
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

a pagar, despesa dedutível na apuração do lucro real e na base de cálculo da CSLL. Somente assim
seria possível fazer valer o princípio da competência (cf. art. 41 da Lei n. 8.981/95).
É esse o entendimento da maioria dos membros do Colegiado, aqui retratada.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, no tocante ao mérito sobre a existência de direito creditório de CSLL nos Processos nos
13603.000414/2001-81, 13603.000488/2001-17, 13603.000532/2001-99, 13603.000534/2001-88 e
13601.000095/2002-12.
Ademais, voto no sentido de declinar a competência para julgamento do auto de
infração de IPI para a 3a Seção do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Declaração de Voto
Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro.

Quando da sessão de julgamento acompanhei a d. relatora pelas suas conclusões para dar
parcial provimento ao recurso voluntário, em menor extensão, para excluir o ano-calendário de
1994.
Um dos pontos debatidos se concentrava na possibilidade de a recorrente retificar as suas
declarações referentes aos anos-calendário de 1994 a 1997 para fazer constar a dedutibilidade de
CSLL.
O colegiado compreendeu pela possibilidade de realizar referidas retificações; porém, a
discordância que resultou na presente declaração de voto se deve em razão de compreender que
essa retificação não alcança o ano-calendário de 1994.
O voto observou que com o advento do artigo 41 da Lei no 8.981/95, o qual determina a
dedução de tributos e contribuições, na apuração do lucro real, de acordo com o regime de
competência, o art. 7o da Lei no 8.541/92, que exigia o prévio pagamento da obrigação tributária
para que fosse possível a sua dedutibilidade, estaria superado.
Com relação a esse entendimento, não há divergência.
Contudo, o art. 116 da Lei no 8.981/95 estabeleceu que essa produziria os seus efeitos a
partir de 1o de janeiro de 1995.
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006076/2003-41

Considerando o presente litígio apresentado a este colegiado, os afeitos do art. 41 da Lei
no 8.981/95 não alcançam a apuração do lucro real pertencente ao ano-calendário 1994 e, por
conseguinte, é incabível a retificação das declarações referentes a esse ano-calendário para fazer
constar a dedutibilidade da CSLL que fora paga a destempo, uma vez que a apuração do lucro
real do ano-calendário 1994 deve observar o art. 7o da Lei no 8.541/92.
(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro
Fl. 1630
DF CARF MF
Original